Tribunal: TJPA
Processo: 0067845-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067845-33.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ROBERTO PEREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEMORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O ente estatal responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes que, nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF, sendo suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

2.

No caso, a demora de longos anos para o cumprimento de decisão judicial que determinava a reintegração do servidor aos quadros da Polícia Militar caracteriza omissão do Estado, havendo responsabilidade pelo dano moral ocorrido, com uma atitude negligente que vai além de uma mera falha administrativa, configurando violação aos direitos do apelado, especialmente considerando o impacto significativo em sua vida profissional e pessoal.
Jurisprudência do C. STJ e desta Corte.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral movida por
MARCOS ROBERTO PEREIRA PINHEIRO,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o ora apelante ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Historiam os autos que o autor moveu a presente demanda postulando o pagamento de danos morais
em decorrência do não cumprimento de ordem judicial que determinava sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, decisão essa datada de 01 de junho de 2009, e que teria sido cumprida somente em novembro de 2016, caracterizando um atraso injustificado.

Inconformado, o Estado do Pará, ora apelante,
sustenta que não houve ato ilícito ou descumprimento de ordem judicial de sua parte. Argumenta que a demora na reintegração se deu em parte pela demora na intimação pessoal da Procuradoria do Estado, ocorrida apenas em março de 2014, apesar de a ordem judicial datar de outubro de 2013.

Ademais, alega que o apelado não compareceu à primeira convocação para reintegração, realizada em maio de 2014, o que postergou o processo. Somente em novembro de 2016, após nova convocação, que o apelado teria efetivamente retornado aos quadros da Polícia Militar.

O Estado aponta que, dessa forma, a reintegração não ocorreu na época oportuna por culpa do próprio apelado, que não atendeu à primeira convocação. Reforça que sua conduta sempre esteve em observância ao princípio da legalidade e que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido do autor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id. 7131993.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 7444683), que se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 8131843).

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, sem delongas, constato que não há como prosperar o inconformismo deduzido pelo recorrente em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda,
que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço,
verificam-se documentos que comprovam a sentença proferida em 01.06.2009, a qual determinava a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, e subsequente decisão interlocutória em 02.10.2013 que reforçava tal determinação, estipulando prazo de cinco dias para cumprimento.

Registros subsequentes indicam atraso na execução dessa ordem, com a reintegração efetiva ocorrendo apenas em janeiro de 2016, configurando um atraso de aproximadamente seis anos desde a decisão inicial.

Ao contrário do que alega o apelante, os documentos juntados aos autos comprovam uma série de omissões e atrasos que corroboram a decisão de primeiro grau.

O Estado do Pará, representado pela Procuradoria Geral, foi repetidamente notificado e solicitado a cumprir a ordem judicial, o que caracteriza omissão prolongada e justifica a indenização por danos morais arbitrada.

A propósito, é possível observar dos autos digitalizados Proc. N°
0000418-46.2006.8.14.0200 que, em 09/07/2009, transcorreu o prazo para recurso do Estado do Pará da sentença condenatória, evidenciando que o ente estatal já havia ciência da determinação judicial de reintegração do autor desde então.

Após, em 27/05/2013, houve inclusive o reexame necessário da sentença pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. 54917629 - Pág. 8/11 do
Proc. N°
0000418-46.2006.8.14.0200).

E, em 02/10/2013, foi determinado para que o Estado do Pará fosse oficiado, ordenando a imediata reintegração do autor, havendo carimbo de recebimento pela Procuradoria do Estado em 25/10/2013 (Id. 54917635 - Pág. 2 do
Proc. N°
0000418-46.2006.8.14.0200).

Em contrapartida, em que pese a alegação do Estado do Pará de que
o apelado não teria comparecido à primeira convocação para sua reintegração, realizada em maio de 2014, não observo nos autos comprovação de que o ente estatal efetivamente promoveu a intimação/notificação do autor para tanto.

Diante desse cenário e do andamento processual supracitado, não há como acolher a argumentação recursal de que o Estado do Pará somente teria conhecimento da ordem judicial de reintegração em outubro de 2013, assim como inviável acatar o fundamento de que o apelado não teria comparecido à primeira convocação para reintegração, que ocorreu cerca de 05 (cinco) anos após a sentença de primeiro grau, sobretudo diante da ausência de demonstração da ciência do autor para a convocação apontada.

A alegação de falta de comparecimento do apelado à convocação de 2014, em que, repita-se, não restou demonstrada a efetiva notificação do autor, não elide a responsabilidade do Estado pelo extenso período de tempo (de 2009 a 2016) em que o apelado esteve afastado de suas funções sem justificativa plausível após decisão judicial para sua reintegração.

Em outras palavras, entendo que o apelante
não logrou êxito em comprovar a ausência de negligência estatal quanto ao cumprimento da ordem judicial de reintegração.

O descumprimento de ordem judicial por parte do Estado, conforme evidenciado nos autos, demonstra uma atitude negligente que vai além de uma mera falha administrativa, configurando violação aos direitos do apelado, especialmente considerando o impacto significativo em sua vida profissional e pessoal.

Este comportamento do Estado gerou inegável dano moral ao apelado, justificando a reparação civil imposta na sentença recorrida.

Com efeito, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, motivo pelo qual não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente da Administração.

A sentença está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, com fulcro nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo.

A propósito, pronuncia-se a jurisprudência do C. STJ em situações semelhantes, envolvendo dano moral com o atraso no cumprimento de ordem judicial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE DA UFPEL.
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, conquanto a parte insurgente sustente ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, deixou de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para verificar a existência de arbitrariedade, bem como o termo inicial do dano sujeito à indenização, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.003.015/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
ASSEGURANDO AO APENADO ACOMPANHAR SEPULTAMENTO DE FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO RECORRIDO. DIREITO ABSOLUTO DO CONDENADO. HIPÓTESE NÃO COGITADA PELA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE DESATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO ESTADO ANTE IMPERATIVOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESCABIMENTO.

1. Inexiste interesse recursal da parte recorrida em agravar clamando incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) sobre capítulo não conhecido do especial.

2. A decisão agravada não afirmou ser direito absoluto do preso sair para acompanhar o sepultamento de familiar. Na hipótese, porém, o Judiciário reconheceu tal direito e ordenou o atendimento da medida, que foi desatendida pelo Executivo.

3.
O Estado-réu não pode se arvorar em revisor de determinação judicial a si imposta.
Se descumpre ordem judicial, de modo a gerar dano concreto e específico ao particular, deve repará-lo
.
O fato de se tratar de pessoa condenada e se alegar genérica impossibilidade de atendimento em nada altera a equação jurídica. O apenado continua sujeito de direitos mínimos, que devem ser observados em especial pelo Estado. Não se combate o comportamento ilícito individual com o comportamento ilícito estatal.

4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no REsp n. 1.887.785/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Ademais, pronuncia-se esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DE PACIENTE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O descumprimento de decisão judicial de fornecimento de medicamento pelo ente público resulta na violação do dever constitucional de promover e garantir o direito fundamental à saúde, negligenciando o tratamento e contribuindo decisivamente para o desfecho do agravamento do quadro clínico com o resultado morte do paciente.

2. O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.

3. Restou demonstrada a conduta culposa do Estado, já que foi concedido o pedido em sede de antecipação de tutela no processo nº 0000576-33.2009.8.14.0124, entretanto o Estado descumpriu a ordem judicial, deixando de fornecer o medicamento do prazo estipulado e em tempo hábil para, ao fim, resultar na imprestabilidade do fornecimento tardio do fármaco em razão da morte do paciente.

4.
O dano moral da apelada resta demonstrado pela negligência do ente estatal em providenciar, no prazo estabelecido em decisão judicial, o medicamento necessário ao tratamento de seu marido.

5. Há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do paciente, de quem foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado. A conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento, mesmo após decisão judicial assim o determinando, impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença.

6. Verificou-se elevado abalo emocional por parte da apelada, transtornada pela desídia do ente público em relação ao tratamento de seu marido, cuja dignidade, na dimensão do direito à vida e à saúde foi flagrantemente violada.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pela apelada, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor, razão pela qual não merece retoques.

8. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00003214120108140124, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2022)

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) resta em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao tempo de espera do autor para ter cumprida a determinação judicial,
considerando o impacto significativo em sua vida profissional e pessoal
, as condições das partes, tendo em vista se tratar de ente estatal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Diante desse quadro, entendo que não merecem prosperar as razões recursais, pois não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença apelada, tudo conforme fundamentação.

Decorrido o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/05/2024